Tribunal: STF
Processo: STP 1012
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Saneamento básico. Fornecimento em propriedade rural.



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que determinou a Município o fornecimento de água e esgoto em uma única propriedade rural.



2. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de exame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.



3. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de São Francisco de Paula, que impugna decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que determinou o fornecimento de água e esgoto em uma única propriedade rural, no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento da obrigação. 



    2. O requerente sustenta que “não há pretensão oponível ao Município, tampouco obrigação legal concreta que sobre a qual lhe recaia”. Defende que, nos termos da Lei nº 11.445/2007, (i) o serviço de abastecimento de água é implementado de forma gradual e universal, em conformidade com o Plano Municipal de Saneamento Básico, pelo que não pode ser postulado de forma individual; e (ii) não existe prestação gratuita de qualquer serviço de saneamento básico, o qual pode ser, inclusive, interrompido na hipótese de inadimplemento do usuário. Afirma que o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 não permite o deferimento de medida liminar contra o Poder Público que esgote o objeto da ação.



    3. Aponta que há risco de grave lesão à ordem pública, “notadamente pelos altos custos de atender a demanda individual descontextualizada do PMSB e pela exigibilidade da multa cominatória (R$ 200,00 diários)”. Afirma que, como o prazo de três dias é insuficiente para o cumprimento da obrigação, a incidência da multa causará grave lesão à economia pública. Alega que há evidente efeito multiplicador.



    4. É o relatório. Decido.   



    5. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: os fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial dizem respeito à interpretação e aplicação (i) da Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e (ii) do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, nos termos do qual “[n]ão será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.



    6. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender. Em razão da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional, incidirá na hipótese a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Eventual violação à Constituição seria indireta ou reflexa.  



    8. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória. 



    Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente